Tribunal: TJBA
Processo: 0500171-92.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500171-92.2015.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENILTON SANTOS SAO PEDRO Advogado(s): JULLIANA VIEIRA PINTO APELADO: ELIZETE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Danos Materiais e Morais decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais não cumprido, na qual o consumidor, após diversas tentativas frustradas de citação da empresa Ré e de sua sócia, e diante de pendências de diligências judiciais (busca de endereço via Bacenjud) que dependiam de impulso oficial, foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o que resultou na extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) e na sua condenação ao pagamento de custas, sem apreciação do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da comprovação de hipossuficiência financeira, o que implica o afastamento da condenação em custas; (ii) saber se a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, foi devida, considerando o contexto de dificuldades de citação da parte adversa e de pendência de diligências a serem implementadas pelo Juízo a quo (busca de endereço via Bacenjud). III. Razões de decidir 3. O direito à gratuidade de justiça é garantido constitucionalmente, e a hipossuficiência do Apelante foi demonstrada nos autos por meio de documentos que atestam rendimentos modestos, inferiores ao patamar que permitiria arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio. A omissão do juízo em analisar a gratuidade na sentença e a posterior rejeição dos embargos de declaração foram equivocadas, impondo-se o deferimento do benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3º, do CPC. 4. A extinção por abandono da causa exige a inércia qualificada e voluntária da parte. No caso concreto, o processo paralisou-se devido à impossibilidade de localização da parte Ré, apesar das diligências empreendidas pelo Autor, que requereu, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica e a busca de endereço por sistemas eletrônicos. A paralisação não decorreu de desinteresse, mas sim de impasse processual que dependia de impulso oficial para ser superado, configurando rigor excessivo e desproporcional a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, em detrimento do acesso à justiça. 5. A cassação da sentença e o retorno dos autos à origem são medidas imperativas para assegurar a efetividade processual, devendo o Juízo de 1º Grau esgotar os meios disponíveis para a localização e citação da parte Ré, notadamente a busca de endereço via sistemas judiciais. IV. Dispositivo e tese Provimento do Recurso. Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita deve ser concedido à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos para custear o processo, devendo a condenação em custas ter sua exigibilidade suspensa. 2. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, é indevida quando a inércia decorre de dificuldades na localização e citação da parte adversa, notadamente em relações de consumo, e há diligências judiciais pendentes de implementação pelo Juízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 485, III, e 485, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500171-92.2015.8.05.0054, em que figuram como apelante RENILTON SANTOS SÃO PEDRO e como apelado ELIZETE DOS SANTOS LIMA - ME ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora